Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS E COM VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DEMANDA COMPLEXA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RISCO CONCRETO A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que decretou/manteve sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 147-B, 148, 213, 216-B, 180 do Código Penal, art. 16 da Lei 10.826/2003 e art. 21, §2o do Decreto-Lei 3.688/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se há constrangimento ilegal na sua prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo nos autos da origem; (ii) se há contemporaneidade para a manutenção do decreto de prisão preventiva; (iii) se é possível o deferimento de medidas cautelares específicas em seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Em outras palavras, a prisão preventiva é a ultima ratio e pode ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6o).
5. Na hipótese em exame, os fatos narrados na denúncia, associadas as evidências apuradas na fase inquisitiva, recomendam a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, do desenvolvimento regular do processo e para preservar a integridade da vítima.
6. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. 6.1. Restando informado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente.
7. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados, razão pela qual não há de se falar em prisão atemporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.